Tribunal: TCU
Processo: 016.865/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria do Sr. Gerson Ascenção Ferreira, ex-servidor do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro do ato de alteração de concessão de aposentadoria do Sr. Gerson Ascenção Ferreira (CPF: XXX.321.641-XX); 9.2. dispensar, no tocante à rubrica judicial referente à GDAR, o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Ministério da Infraestrutura, Órgão sucessor do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que adote medidas para: 9.3.1. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes da rubrica judicial relativa à GDAR, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.3.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, documento apto a comprovar que o interessado tomou conhecimento do Acórdão; 9.4. determinar que a Sefip monitore o cumprimento da determinação contida no item 9.3 supra, representando a este Tribunal, caso necessário.